Tribunal: TJSP
Processo: 1002688-74.2025.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica. dano moral in re ipsa. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.
II. A questão em

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica. dano moral in re ipsa. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.
II. A questão em discussão consiste em verificar se cabível a pleiteada redução da indenização arbitrada a título de danos morais.
III. Razões de Decidir: Danos morais devidamente configurados na hipótese tendo em vista a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica ao Autor e o lapso temporal despendido pela Ré para regularização do serviço. Indenização arbitrada no importe de R$ 10.000,00. Valor que não comporta redução, tendo-se em conta as circunstâncias verificadas no caso concreto, notadamente a inércia da Ré em proceder com o reestabelecimento da energia do Autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.
IV. Tese de julgamento: 1. Corte injustificado e repentino de serviço essencial gera dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de moderação e proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO.